Tribunal: TJSP
Processo: 2205898-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença, para o recebimento de honorários advocatícios. Acórdão que indeferiu a solicitação de suspensão da execução formulada pelo exequente, visando ao ingresso do pedido de falência da executada. Inconformismo do agravante. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença, para o recebimento de honorários advocatícios. Acórdão que indeferiu a solicitação de suspensão da execução formulada pelo exequente, visando ao ingresso do pedido de falência da executada. Inconformismo do agravante. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Prequestionamento – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2205898-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é
embargante
GIVAGO
PRANDINI
MAIA,
é
embargado
AÇUCAREIRA
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2205898-78.2020.8.26.0000/50000 - José Bonifácio - Voto no 30548
FG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2205898-78.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 30.548
EMBARGANTE: GIVAGO PRANDINI MAIA
EMBARGADO: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO - 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: TIAGO OCTAVIANI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença, para o recebimento
de honorários advocatícios. Acórdão que indeferiu a solicitação de
suspensão da execução formulada pelo exequente, visando ao
ingresso do pedido de falência da executada. Inconformismo do
agravante. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 e 1.023 do
Código
de
Processo
Civil.
Prequestionamento
–
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos por GIVAGO PRANDINI MAIA ao v. Acórdão de
fls. 307/314, que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão monocrática que indeferiu a solicitação de
suspensão da execução formulada pelo exequente, com vistas ao
ingresso do pedido de falência da executada.
Alega o embargante que a executada não
indicou bens à penhora em nenhum momento, o que leva à
presunção de que não possui bens disponíveis, nos termos do art.
212, inc. IV do Código Civil, fato que não foi levado em
consideração pelo v. Acórdão. Argumenta que, embora a embargada
certamente possua inúmeros bens, eles foram deliberadamente
ocultados, de modo que não dispõe de condições de localizá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2205898-78.2020.8.26.0000/50000 - José Bonifácio - Voto no 30548
FG
Acrescenta que o conteúdo do art. 921, inc. III do Código de
Processo Civil, deve ser entendido conforme a tônica do art. 774,
inc. V do mesmo diploma processual, prevalecendo a intepretação
que melhor reflita a vontade constitucional da democracia e da
moralidade, em favor de uma sociedade justa.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de agravo de
instrumento, apontando todos os seus fundamentos e pronunciando-
se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se verificam irregularidades no decisum.
O aresto embargado apontou expressamente
que, ainda que tenham sido realizadas pesquisas RENAJUD e
tentativa de penhora online, existem outras diligências disponíveis à
parte que não foram tentadas, como a pesquisa de bens imóveis e
tentativa de penhora de bens no estabelecimento da executada.
Afirmou, ademais, que tais medidas não
podem ser reputadas inúteis antes que sejam tentadas, não bastando
para sua dispensa a mera alegação de que a parte agravada oculta,
maliciosamente, seus bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2205898-78.2020.8.26.0000/50000 - José Bonifácio - Voto no 30548
FG
Não há, portanto, que se falar em presunção
de inexistência de bens, como quer fazer crer o embargante, até
porque foi devidamente esclarecido no decisum que a suspensão do
processo não é simples faculdade da parte, pois depende da presença
de alguma das hipóteses mencionadas no art. 921 do Código de
Processo Civil, de forma que não pode ocorrer imotivadamente, sob
o argumento de que, podendo renunciar ao direito material, também
pode requerer sua suspensão.
A fundamentação apresentada, em suma, é
suficiente para levar à conclusão do julgamento, não havendo
necessidade de serem abordadas demais teses que não têm o condão
de alterar o resultado do julgamento.
Como se vê, o v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento. Por tais
motivos é que, desde logo, se evidenciaram o conteúdo e os
contornos nitidamente impróprios dos embargos opostos, cuja
rejeição se impõe.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, segundo PONTES DE MIRANDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2205898-78.2020.8.26.0000/50000 - José Bonifácio - Voto no 30548
FG
nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida, mas
que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo
VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
No pertinente ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico,
bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(REsp
1584404/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
27/09/2016).
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe.
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator